Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702765-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha as contrarrazões (ID 69455875). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora